Tribunal: CARF
Processo: 11516.000323/2005-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000323/2005-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.323 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
FIRST SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Relatório
Trata-se de processo administrativo no qual discute-se o direito ao crédito que a
Recorrente afirma possuir junto à União Federal.
Por retratar com fidelidade os fatos até então ocorridos no presente processo,
adoto e transcrevo o relatório elaborado pela DRJ quando de sua análise do caso.
A contribuinte acima identificada ingressou na DRFB/Florianópolis, em 02/02/2005,
com as Declarações de Compensação de fls. 01/32, onde solicitava as compensações de
créditos de PIS e COFINS oriundas das operações de exportação no período de 04/2004
a 12/2004, com débitos de IRPJ, CSLL e IPI, conforme Demonstrativo de fl. 34.
Em 20/02/2008, a contribuinte foi intimada a apresentar uma série de documentos para
fins de verificação do direito ao ressarcimento das referidas contribuições, os quais
vieram a constar das fls. 81/ 158.
Conforme a Informação Fiscal de fls. 159'/165, as Dcomp de fls. 17/32 tratam de
compensações com utilização de crédito de PIS e assim serão tratadas em outro
processo (11516.000636/2008-23). '
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000323/2005-22
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000323/2005-22

Em sua infonnação fiscal, a autoridade fiscal faz um resumo da auditoria efetuada nos
Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon) retificadores,
juntamente com os demais documentos da empresa, tais como Livro Registro de Saídas,
notas fiscais de aquisições e de saída dos produtos e Livro Razão. Faz uma breve análise
das operações de aquisição e exportação realizadas pela empresa e os seus respectivos
códigos e relata que, apesar da contabilização incorreta das saídas pela empresa First
(todas no CFOP 7.501, ao invés de efetuar a segregação entre 7.102 e 7.501), houve a
incidência da Cofins quando da entrada das mercadorias que foram comercializadas
pela empresa, sendo que os valores dos bens adquiridos para revenda informados nos
Dacon foram confirmados nos arquivos digitais de notas fiscais de entradas; que os
valores informados nos demonstrativos, referentes a despesas com energia elétrica,
contraprestação de arrendamento mercantil, depreciação de bens do ativo imobilizado,
devoluções de vendas, são compatíveis com os valores escriturados no Livro Razão. '
Desta forma, os créditos de Cofins apurados no Dacon do 2°. e também do 3°. trimestre
do ano-calendário 2004 foram confirmados: no 2°. trimestre, o crédito apurado é de R$
76.413,25 (fl. 121); no 3°. trimestre, subtraído o valor já solicitado no 2°. Trimestre, o
crédito é de R$ 6.007,65 (R$ 82.420,90 - R$ 76.413,25).
Explica o fisco, ainda, que, apesar de comprovadas, relativas aos 2°. e 3°. trimestres, as
compensações não puderam ser homologadas em sua totalidade, visto que o contribuinte
solicitou mais crédito do que havia disponível nos Dacon. `
Em relação ao 4°. Trimestre, consta que não foi considerado, para fins de compensação,
o valor de R$ 56.974,68, escriturado na linha 26 da Ficha 06 da Dacon como “Ajuste
Positivo de Crédito” (fl. 129), o qual o contribuinte informou tratarem-se de créditos
referentes a períodos anteriores - anos-calendário 2002 e 2003 - e outros trimestres do
ano calendário 2004. O motivo para a desconsideração deste crédito foi que o campo
“Ajustes Positivos de Créditos” é destinado ao registro de créditos não contemplados
nas outras linhas da Dacon, referentes ao mesmo periodo de apuração, e não para que
sejam inforrnados créditos de outros períodos, ou seja, quando se apura erro no cálculo
do crédito de um trimestre anterior, o respectivo Dacon deve ser retificado, bem como
os subseqüentes, se assim for necessário.
Desta forma, foi subtraído do saldo apurado na Dacon (R$ 472.241,66) o valor lançado
como ajuste positivo de crédito (R$ 56.974,68), além dos valores já utilizados nos 2°. e
3°. trimestres, resultando o crédito no 4°. trimestre no valor de R$ 332,846,08 (quadro
de fl. 161).
A contribuinte apresenta a sua manifestação de inconfonnidade em relação à
desconsideração dos créditos de exercícios ou trimestres anteriores constantes na Dacon
de dezembro de 2004, onde aduz, inicialmente, que fez um ajuste no Dacon do 4°.
Trimestre, no campo “Ajuste Positivo de Crédito”, no montante de R$ 56.974,68, o qual
teve como base de cálculo despesas não incluídas anteriormente no cálculo dos créditos,
pelas quais possui todos os documentos hábeis para comprovação, disponíveis para
análise a qualquer momento pela Secretaria da Receita Federal.
Quanto ao motivo dado pelo fisco para a desconsideração deste crédito, aduz que seria
pertinente caso tivesse créditos remanescentes mês a mês, sem ter feito qualquer
recolhimento de tributos. No presente caso, efetuou, em 2002, 2003 e em alguns meses
de 2004, o pagamento de tributos e, conseqüentemente, a retificação do Dacon dos
respectivos trimestres implicaria em alteração das guias já quitadas.
Argumenta, em síntese, que, conforme dispõe o § 4°. do art. 3°. da Lei n°. 10.833/2003,
a própria legislação autoriza a compensação extemporânea dos créditos, não existindo
qualquer vedação legal para o ajuste positivo no Dacon referente aos créditos de
períodos anteriores não compensados. Salienta, ainda, que o saldo se manteve no
mesmo montante como ocorreria caso fizesse a retificação destacada pelo fisco e, assim,
além de não ser ilegal, também não trouxe qualquer prejuízo fiscal. ¿.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000323/2005-22

Remete ao §.2°. do art. 6°. da Lei n°. 10.833/2003, a qual dispõe sobre a hipótese de
ressarcimento em dinheiro quando da não utilização dos créditos no trimestre; para
argumentar que a lei coloca uma faculdade para a empresa requerer a devo1ução"`dos
créditos não compensados, de modo que, se fosse a intenção do legislador impor que o
crédito só possuisse validade dentro do trimestre, o mesmo iria utilizar-se do verbo
“deverá” como se uma obrigação fosse. `
Por_fim, reitera que não existe disposição em lei que declare a avaria dos créditos de
exercícios anteriores ou trimestres anteriores, e requer a homologação integral do saldo
credor de Cofins não cumulativa de períodos anteriores com os débitos de IRPJ e IPI,
ambos de 2004.
Como resultado da análise realizada pela DRJ foram lavradas as seguintes
ementas:
Período de apuração: 01/04/0004 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CRÉDITOS INEXISTENTES.
É indevida a compensação de débitos com créditos já utilizados em outro procedimento
compensatório.
Manifestação de Inconformidade improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 221) no qual
reitera os argumentos lançados e submete a questão a este colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado
razão pela qual dele conheço.
2.
Mérito
A Recorrente insurge-se contra o Acórdão sob o entendimento de que a denegação
da compensação se deveu em razão da forma com que foi realizada a declaração de
compensação, ou seja, por uma questão de formalidade
Sustenta que tem direito a créditos compensáveis com tributos a recolher
decorrentes de operações no mercado interno e débitos próprios, vencidos ou vincendos.
Alega que identificou a existência de créditos que não foram compensados nos
respectivos trimestres (1o, 2o e 3o), o que gerou um lançamento na DACON do 4 trimestre no
valor de R$ 56.974,68.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000323/2005-22

Efetivamente a Recorrente apresentou às e-fls. 265 uma planilha das despesas não
consideradas da apuração do crédito de PIS e COFINS, por serviço e por período, acompanhado
da comprovação das despesas
Também foi trazido aos autos a DACON retificadora (e-fls. 248).
Diante do fato de que a Recorrente trouxe aos autos documentação que
demonstra razoavelmente a existência do crédito pleiteado, mas que não foi submetida ao
crivo da Receita Federal do Brasil, voto por converter o presente julgamento em diligência
para que a Unidade de Origem tome as seguintes providências:
1. Verificar a consistência das alegações e documentos apresentados pela
recorrente, adotando todos os procedimentos cabíveis e requerendo todos os documentos que
julgar necessários à aferição da correta base de cálculo dos tributos controvertidos, identificando
se de fato houve erro na apuração dos tributos originalmente declarados;
2. Apurar, a partir da verificação descrita no item anterior, a existência e
disponibilidade do direito creditório alegado;
3. Proceder à aferição e análise da compensação discutida no presente processo,
levando em consideração os documentos apresentados pela recorrente, assim como a análise de
consistência do crédito referida no item anterior. Especial atenção deverá ser dada ao controle de
eventual duplicidade no aproveitamento do crédito postulado;
4. Apresentar relatório com parecer conclusivo, no qual sejam apresentados todos
os fundamentos e documentos aptos para justificar as análises realizadas e conclusões
alcançadas, trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais para fundamentar seu parecer
- como, por exemplo, cópias de DCTF ́s originais e retificadoras, cópias de páginas de livros de
registros contábeis, extratos de sistemas de controle de arrecadação, etc.;
5. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital